Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-74.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704390-74.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNALVA TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intime-se a recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator